Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR INCAPAZ. INTERDITADO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. GENITORA/GUARDIÃ DESEMPREGADA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. RECURSO QUE VISA À REDUÇÃO. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
1. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil. 1.1. As necessidades do filho maior, interditado judicialmente, são presumidas. Precedentes do e. TJDFT. 1.2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
2. Não obstante a alegação do alimentante de que o percentual majorado a título de alimentos é desproporcional à sua atual capacidade financeira, os elementos dos autos indicaram que a existência do apelado já foi considerada quando da fixação de alimentos em prol das duas filhas menores do demandante.
3. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da CF, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira à genitora, e, tampouco, de um filho ao outro.
4. O fato de o requerido perceber benefício previdenciário no patamar de um salário mínimo mensal não deve representar óbice à prestação de alimentos por parte do genitor, sobretudo em razão de sua incapacidade laborativa e a dedicação exclusiva de sua genitora aos seus cuidados. Precedente do e. TJDFT.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, não há razão para que seja alterado o valor fixado na sentença originária.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.